Tribunal: TRF3
Processo: 5002709-75.2021.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
152/549)

5002709-75.2021.4.03.6107

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002709-75.2021.4.03.6107

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ANTONIO SILVINO NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO CAETANO DA SILVEIRA - SP68651-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA PIFFER - SP220606-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAMILA CAETANO DA SILVEIRA CAMPANELLI - SP238575-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou o reconhecimento de atividade especial no período de 04/05/1992 a 10/02/1994 e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER) em 27/04/2020. A embargante alega omissão quanto ao exame do enquadramento da atividade especial e quanto à possibilidade de reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento de atividade especial no período indicado; e (ii) se houve omissão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros, especialmente em relação à reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão quanto ao reconhecimento da atividade especial, pois o acórdão analisou o registro em CTPS e concluiu que a indicação genérica da função de “motorista” não permite o enquadramento nas categorias profissionais previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

O julgado consignou a necessidade de apresentação de formulários específicos ou laudos técnicos que comprovem a efetiva exposição a agentes nocivos, o que não foi demonstrado nos autos.

Também não há omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, uma vez que o acórdão examinou a cronologia dos requerimentos administrativos e manteve a fixação na DER em 27/04/2020.

A decisão afastou a possibilidade de reafirmação da DER com efeitos financeiros em data anterior ao requerimento administrativo, por ausência de provocação da Administração e de pretensão resistida no período.

Concluiu-se que não é possível imputar mora ao INSS em intervalo no qual não houve pedido administrativo formal, ainda que preenchidos os requisitos para o benefício.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida nem para obtenção de efeitos infringentes.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os pressupostos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada o enquadramento de atividade especial e a fixação do termo inicial do benefício. 2. O enquadramento por categoria profissional exige prova específica da atividade exercida, não sendo suficiente a anotação genérica em CTPS. 3. Os efeitos financeiros do benefício previdenciário não podem retroagir a período anterior ao requerimento administrativo sem prévia provocação da Administração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002709-75.2021.4.03.6107

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ANTONIO SILVINO NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: REINALDO CAETANO DA SILVEIRA - SP68651-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA PIFFER - SP220606-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAMILA CAETANO DA SILVEIRA CAMPANELLI - SP238575-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, contra acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento a seu agravo interno.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto a (i) reconhecimento da atividade especial no período 04/05/1992–10/02/1994 e (ii) data da reafirmação da DER. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com apreciação expressa dos temas referidos.

Intimado para se manifestar, o INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

No tocante ao reconhecimento de atividade especial no período de 04/05/1992 a 10/02/1994, o acórdão analisou o registro constante na CTPS e concluiu que, diversamente do que sustenta o embargante, o lançamento genérico da atividade de “motorista” (CBO n. 9‐85.90 / 98.590), na empresa “ELITE ESP EM LIMPESA DE TAPETES E ESTOF”, não é suficiente para descrever a função como motorista de caminhão e equivalentes, como carreta, basculante, betoneira e cegonheiro, inviabilizando o enquadramento nas categorias previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79. Para tanto, seria necessária a apresentação de formulários próprios ou laudos periciais específicos referentes à atividade da parte autora, o que não ocorreu neste caso.

Quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, o acórdão analisou detidamente a cronologia dos requerimentos administrativos e a sentença de origem, mantendo o acerto da decisão que o estabeleceu na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 27/04/2020.

Tal conclusão fundamenta-se na impossibilidade jurídica de condenar o INSS ao pagamento de parcelas vencidas no interregno entre o encerramento do primeiro processo administrativo (18/08/2019) e a formalização da nova pretensão (27/04/2020). Isto porque a pretensão de "reafirmação" da DER com efeitos financeiros desde 13/11/2019, ou seja, data anterior ao próprio requerimento, carece de amparo legal, não se podendo imputar mora à Autarquia por período em que não houve provocação administrativa ou pretensão resistida, ainda que preenchidos os requisitos para o benefício durante o referido intervalo.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou o reconhecimento de atividade especial no período de 04/05/1992 a 10/02/1994 e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (DER) em 27/04/2020. A embargante alega omissão quanto ao exame do enquadramento da atividade especial e quanto à possibilidade de reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento de atividade especial no período indicado; e (ii) se houve omissão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros, especialmente em relação à reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão quanto ao reconhecimento da atividade especial, pois o acórdão analisou o registro em CTPS e concluiu que a indicação genérica da função de “motorista” não permite o enquadramento nas categorias profissionais previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

O julgado consignou a necessidade de apresentação de formulários específicos ou laudos técnicos que comprovem a efetiva exposição a agentes nocivos, o que não foi demonstrado nos autos.

Também não há omissão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, uma vez que o acórdão examinou a cronologia dos requerimentos administrativos e manteve a fixação na DER em 27/04/2020.

A decisão afastou a possibilidade de reafirmação da DER com efeitos financeiros em data anterior ao requerimento administrativo, por ausência de provocação da Administração e de pretensão resistida no período.

Concluiu-se que não é possível imputar mora ao INSS em intervalo no qual não houve pedido administrativo formal, ainda que preenchidos os requisitos para o benefício.

Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida nem para obtenção de efeitos infringentes.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os pressupostos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada o enquadramento de atividade especial e a fixação do termo inicial do benefício. 2. O enquadramento por categoria profissional exige prova específica da atividade exercida, não sendo suficiente a anotação genérica em CTPS. 3. Os efeitos financeiros do benefício previdenciário não podem retroagir a período anterior ao requerimento administrativo sem prévia provocação da Administração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão